Tribunal: STF
Processo: ARE 1411497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXAME DA ORDEM. PROVA PRÁTICOP ROFISSIONAL. CORREÇÃO. RECURSO ADMINSTRATIVO. INDEFERIMENTO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1- DA LEITURA DA SENTENÇA SE DEPREENDE QUE O MAGISTRADO A QUO SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE SOBRE A POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANDO ULTRAPASSADAS AS MARGENS DA LEGALIDADE E DA JURIDICIDADE POR PARTE DA BANCA EXAMINADORA, NO MESMO SENTIDO DOS JULGADOS REFERENCIADOS PELA RECORRENTE. NO ENTANTO, ENTENDEU QUE, NESTE CASO CONCRETO, A ALUDIDA BANCA EXERCEU REGULAR E VALIDAMENTE SUAS ATRIBUIÇÕES, ESTANDO AUSENTE QUALQUER ILEGALIDADE QUE PUDESSE AUTORIZAR SUA INTERFERÊNCIA NO RESULTADO DA PROVA DA IMPETRANTE. DESTE MODO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.



    2 - O ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO ADOTA, EM TEMA DE CONCURSO PÚBLICO, O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, SENDO O EDITAL UM ATO VINCULANTE TANTO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO PARA OS CANDIDATOS QUE SE SUBMETEM AO CONCURSO, DE FORMA QUE TODOS DEVEM OBSERVAR AS REGRAS ALI ESTABELECIDAS.



    3- ADEMAIS, O PODER JUDICIÁRIO DEVE LIMITAR-SE À ANÁLISE DA LEGALIDADE DAS NORMAS INSTITUÍDAS NO EDITAL E DOS ATOS PRATICADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO, SENDO VEDADO O EXAME DOS CRITÉRIOS DE FORMULAÇÃO DOS ITENS, DE CORREÇÃO DE PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS AOS CANDIDATOS, MATÉRIAS DE RESPONSABILIDADE DA BANCA EXAMINADORA.



    4 - CUMPRE FRISAR QUE O EXAME REALIZADO PELA AUTORA NÃO DIZ RESPEITO A UMA CONCORRÊNCIA OU DE UMA COMPETIÇÃO ENTRE OS CANDIDATOS, QUE NÃO ESTÃO A DISPUTAR UM NÚMERO DETERMINADO DE VAGAS, DE FORMA QUE NÃO HÁ QUE FALAR QUE A ALTERAÇÃO DE PONTUAÇÃO DE UM CANDIDATO IMPLICARIA ALTERAÇÃO DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, SENDO QUE, PARA A RESPECTIVA APROVAÇÃO, CADA CANDIDATO, CONSIDERANDO SOMENTE SEU DESEMPENHO, DEVE ALCANÇAR A PONTUAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO EDITAL.



    5 - A PARTE AUTORA OBJETIVA, POR MEIO DA PRESENTE DEMANDA, A MAJORAÇÃO DA SUA NOTA NA SEGUNDA FASE DO XXV EXAME DE ORDEM, COM A CONCESSÃO DOS PONTOS REFERENTES A) AO ITEM 10, SEGUNDA PARTE, DA PEÇA PROCESSUAL (0,15); B) AO ITEM A DA QUESTÃO 01 (0,65); C) AOS ITENS A, PRIMEIRA PARTE (0,5), E B, PRIMEIRA PARTE (0,40), DA QUESTÃO 02, E; D) AO ITEM A DA QUESTÃO 4 (0,60). SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA A ANULAÇÃO DA SUA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL, COM A CONSEQUENTE REAVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS, PELA IMPETRADA.



    6 - DA ANÁLISE DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE NÃO HOUVE ILEGALIDADE QUANDO DA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA A JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO, SOMADO AO FATO DE QUE A DECISÃO QUE JULGOU O RECURSO ADMINISTRATIVO RESTOU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ADEMAIS, EM QUE PESE A IMPETRANTE ALEGAR QUE A DECISÃO QUE INDEFERIU O ALUDIDO RECURSO FEZ MENÇÃO “A FATOS ABSOLUTAMENTE ESTRANHOS ”, NÃO APONTOU ESPECIFICAMENTE QUAIS SERIAM TAIS INCONSISTÊNCIAS, DE MODO QUE DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.



    7 - OUTROSSIM, MERECE SER RESSALTADO QUE AINDA QUE HAJA EVENTUAL CORRESPONDÊNCIA DE ELEMENTOS NAS RESPOSTAS DA IMPETRANTE COM O ESPELHO DE CORREÇÃO, ISSO NÃO NECESSARIAMENTE ACARRETA O RECONHECIMENTO DO EXATO ATENDIMENTO DO REQUERIDO NAS QUESTÕES IMPUGNADAS, UMA VEZ QUE AS RESPOSTAS DEVEM SER ANALISADAS EM TODO O SEU CONJUNTO, COM A DEVIDA AFERIÇÃO, À GUISA DE EXEMPLO, DE CONTRADIÇÕES NO TEXTO ELABORADO.



    8- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente